Tribunal: STF
Processo: RE 1422196
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Roberto Tsuguio Tanizaki interpõe recurso extraordinário contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR MUNICIPAL. TETO REMUNERATÓRIO. DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 37, XI, DA CF. JURISPRUDÊNCIA DO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO, NO ENTANTO, QUE RESSALVA A POSSIBILIDADE DOS MUNICÍPIOS INSTITUÍREM LIMITE INFERIOR, EQUIVALENTE À REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL. DECISUM A QUO AMPARADO EM LEGISLAÇÃO LOCAL ESPECÍFICA. CONCLUSÃO RAZOÁVEL NO CONTEXTO FISCAL LOCAL E CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA, COM APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Alega a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Aduz que,



    “De fato, sustenta-se neste recurso a tese de que o teto remuneratório dos procuradores municipais ‘é equivalente ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal’.



    E neste ponto reside a grande questão constitucional a ser dirimida pelo Excelso Pretório, que pode ser sintetizada na seguinte indagação: Está correto o entendimento do Venerando Acórdão de ‘que esse limite não constitui uma prerrogativa dos procuradores, mas se submete à discricionariedade do administrador local, a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal’?”.



    Instada a realizar juízo de retratação à luz do Tema 510 do STF, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve o acórdão ora recorrido. Eis a ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCURADOR MUNICIPAL. TETO REMUNERATÓRIO. DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 37, INC. XI, DA CF. JURISPRUDÊNCIA DO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO, NO ENTANTO, QUE RESSALVA A POSSIBILIDADE DOS MUNICÍPIOS INSTITUÍREM LIMITES INFERIORES, EQUIVALENTES À REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL. SENTENÇA AMPARADA EM LEGISLAÇÃO LOCAL ESPECÍFICA. CONCLUSÃO RAZOÁVEL NO CONTEXTO FISCAL LOCAL E CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES VINCULANTES DEVIDAMENTE CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO”.



    Decido.



    O acordão recorrido, quanto à limitação do teto remuneratório de procuradores do Município de Paranaguá ao subsídio do prefeito local, consignou:



    “Cuida-se, in casu, de discussão acerca do teto remuneratório aplicável aos procuradores municipais – a saber, se estariam limitados ao subsídio do prefeito local, como os demais integrantes do funcionalismo municipal, ou se seria aplicável o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. 



    Sobre a matéria, o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, dispõe:



    Art. 37 (...) XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;



    (...)



    Assim, o Pretório Excelso definiu que o teto remuneratório aplicável aos procuradores municipais, na ausência de legislação específica, é o do subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. 



    Os excertos acima negritados, no entanto, ressaltam que esse limite não constitui uma prerrogativa dos procuradores, mas se submete à discricionariedade do administrador local, ‘a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal’. 



    Em outras palavras, o STF não afastou a conclusão que já vinha sendo adotada por esta Corte, a depender das legislações locais. Exemplificativamente, destaco o julgamento de agravo de instrumento no bojo destes mesmos autos em análise, proferido por esta Câmara pouco antes da definição da questão pela Suprema Corte:



    (...)



    De fato, no caso específico do Município de Paranaguá, há legislação própria a limitar a remuneração dos procuradores (incluindo o rateio de honorários) em patamar equivalente ao dos demais servidores públicos municipais – qual seja, o subsídio do prefeito municipal. 



    Tais normas foram bem sopesadas pelo d. magistrado sentenciante, merecendo transcrição: 



    No caso, a Lei Complementar Municipal nº 46/2006, em seu artigo 53, prevê que nenhum servidor municipal poderá receber importância superior ao subsídio do Prefeito Municipal: 



    ‘Art. 53. Nenhum servidor público municipal ativo ou inativo, poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior ao subsídio do Prefeito Municipal.’



    No mesmo sentido, prevê a Lei Municipal nº 3.706/2017 que disciplina o recebimento de honorários pelos Procuradores Municipais: 



    ‘Art. 1º O artigo 4º, da Lei Municipal nº 3.599 de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido dos parágrafos: 



    § 2º O recebimento dos honorários respeitará o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, quanto ao limite remuneratório dos servidores municipais.’ 



    Note-se, portanto, que a redução salarial aplicada pelo Município de Paranaguá encontra amparo legal no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, ainda que sua análise esteja submetida à nova interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal à expressão ‘Procuradores’ no julgamento do Tema 510.



    (...)



    Ademais, a necessidade de fixação do teto menor no contexto parnanguara ficou evidenciada a partir da juntada, às movs. 30.5 a 30.7-1º grau, de documentos comprobatórios da extrapolação do limite prudencial de gastos com pessoal, demandando a incidência do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal”.



    Esta Corte, ao apreciar o RE nº 663.696-RG (Tema 510) de relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou entendimento quanto à questão debatida nestes autos. O julgado foi sintetizado com a seguinte ementa: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. 



    2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 



    3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República. 



    4. A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. 



    5. O termo “Procuradores”, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 



    6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta Magna.



    7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal. 



    8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito. 



    9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores. 



    10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    11. Recurso extraordinário PROVIDO. Tese da Repercussão Geral: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.” (RE nº 663.696-RG, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/8/19). 



    De fato, o entendimento do Tribunal de origem que reconhece a prerrogativa do chefe do Poder Executivo municipal de legislar sobre a remuneração dos funcionários públicos municipais, inclusive seus procuradores, está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    É nesse sentido a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no ARE nº 1.222.297 (DJe de 19/8/19), que transcrevo em parte:



    “(...)



    De outro lado, o acórdão recorrido assentou que a EC Estadual 46/2018, ao submeter, também, os Municípios ao subteto único regional interferiu na autonomia municipal e, em consequência, violou o pacto federativo, além de contrariar o princípio constitucional da prerrogativa exclusiva do Prefeito legislar sobre a remuneração dos funcionários públicos municipais. 



    Por pertinente, transcreva-se o seguinte trecho do aresto combatido (fls. 51-66 , Vol. 29): 



    ‘Com o advento da EC nº 47/2005, o constituinte federal facultou aos Estados e ao Distrito Federal, e não aos Municípios, a adoção de um subteto único para os três Poderes, correspondente ao subsídio dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, com exceção dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores, nos termos do que preconiza o parágrafo 12, do artigo 37, da Carta da República, verbis:



    (…)



    Essa regra foi expressamente incorporada pelo ordenamento constitucional paulista por meio do parágrafo 8º, do artigo 115, estatuindo que ‘para os fins do disposto no inciso XII deste artigo e no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, poderá ser fixado no âmbito do Estado, mediante emenda à presente Constituição, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais’ (grifei)



    (…) 



    Logo, infere-se claramente das alterações promovidas pelas EC nos 41/03 e 47/05 que a adoção do subteto único estadual ou distrital opera-se apenas ‘em seu âmbito’ e ‘mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica’, subsistindo para os servidores municipais o teto remuneratório específico previsto no inciso XI, do artigo 37, da Constituição Federal, correspondente ao subsídio do Prefeito. 



    Não se pode olvidar que a autonomia municipal é princípio constitucional sensível que repousa no artigo 34, inciso VII, alínea ‘c’, da Lei Maior, impondo-se ao legislador constituinte estadual observar os parâmetros definidos no plano federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo.



    Vale dizer, a faculdade conferida aos Estados e ao Distrito Federal para adotar o subteto único regional não permite que essas pessoas políticas estendam aos Municípios norma contrária ao sistema vigente, ampliando aos servidores municipais regra prevista apenas para entes federados diversos, mostrando-se a Emenda Constitucional Estadual nº 46/2018 incompatível com os artigos 1º e 144 da Carta Paulista.



    (…)



    Da mesma forma, a pretensão de aplicação do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça ao teto remuneratório municipal contraria o princípio constitucional da prerrogativa exclusiva do Prefeito legislar sobre a remuneração dos funcionários públicos municipais.’



    A respeito, esta CORTE, no julgamento do RE 663.696-RG (Rel. Min. LUIX FUX, Tema 510), sob a sistemática da repercussão geral, analisou a aplicação da parte final do inciso XI do art. 37 da CF/1988 aos procuradores municipais. 



    Na ocasião, o TRIBUNAL PLENO entendeu que os procuradores municipais, por integrarem a categoria da advocacia pública que a Constituição denomina de ‘funções essenciais à Justiça’, quanto ao teto remuneratório, devem estar sujeitos ao subsídio dos desembargadores dos tribunais de justiça estaduais.



    No entanto, o Relator, Min. LUIZ FUX, em seu voto, advertiu que, mesmo no caso dos procuradores municipais, cujo subsídio está sujeito ao teto remuneratório dos desembargadores estaduais, ainda assim cabe ao Prefeito do município e, unicamente a ele, diante da norma inscrita no art. 61, §1º, II, ‘c’, da Carta Magna, definir a política remuneratória desses servidores públicos (Informativo 932 do STF, de 25/2/2019). Vejamos:



    ‘De outro bordo, é bom ter em mente que o constituinte não obriga os Prefeitos a assegurarem ao seu corpo de Procuradores um subsídio que supere o do Prefeito. A lei que disciplina o regime de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, c, da Carta Magna. Assim, cabe ao Prefeito, e unicamente a ele, avaliar politicamente, diante das circunstâncias orçamentárias e da sua política de recursos humanos, a conveniência de permitir que um procurador do município receba mais do que o Chefe do Poder Executivo Municipal. Este voto não obriga que os procuradores do município recebam o mesmo que um desembargador e nem mesmo que, necessariamente, tenham subsídios superiores aos do prefeito. 



    Assim, o que se sustenta neste voto é, apenas, a tese de que os prefeitos estão autorizados a adotar, nos seus respectivos âmbitos, a mesma política remuneratória já acolhida na esfera estadual em que os vencimentos dos procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores.’



    Destarte, esse entendimento, com mais razão, deve aplicar-se ao presente caso, pois a EC Estadual 46/2018 pretende submeter não só os procuradores municipais ao teto dos desembargadores estaduais, mas também, todos os servidores públicos municipais a subteto único estadual. 



    Por fim, cabe registrar que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em reiteradas oportunidades, tem prestigiado a autonomia dos municípios, de forma a assegurar o pleno exercício da tríplice capacidade de auto-organização, normatização própria, autogoverno e autoadministração, funções essas que lhes foram outorgadas pela própria Constituição Federal.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente